Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Conforme estabelece o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

2. Uma vez que, no caso dos autos, o despacho de citação foi promovido ainda sob a vigência da redação anterior do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o marco interruptivo da prescrição é a data da citação do devedor e não a do despacho que a ordenar, conforme alteração promovida pela LC 118/2005.

3. Em que pese a efetivação da citação dos executados somente em 2021, quando já ultrapassado, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da execução fiscal, nota-se que o grande lapso temporal entre os referidos atos, deu-se em razão da morosidade dos mecanismos da Justiça, não se verificando, assim, a existência de desídia por parte da Fazenda Pública, de sorte que não pode ser atribuído a ela a paralisação do processo, devendo ser aplicada à espécie o disposto na Súmula 106 do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.